Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-42.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002854-42.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM FIDELES DE SOUZA SILVA CABRAL - CPF: 948.759.282-20 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO - CPF: 488.054.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES - CPF: 474.740.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002854-42.2022.8.11.0051

APELANTE: WILLIAM FIDELES DE SOUZA SILVA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DOSIMETRIA:
1)
RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE E DE SUA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS ANTECEDENTES CONSIDERADA NEUTRA E ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA;
2)
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA;
3)
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPERTINÊNCIA – AUTOMÓVEL UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Falta interesse de agir se a sentença recorrida considerou neutra a circunstância judicial referente aos antecedentes, valorizando a primariedade do agente, e aplicou a atenuante da confissão espontânea na fase intermediária.

“
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso
” [STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

O perdimento é impositivo quando as provas demonstram que o veículo foi utilizado para transportar a droga.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002854-42.2022.8.11.0051

APELANTE: WILLIAN FIDELES DE SOUZA SILVA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
WILLIAN FIDELES DE SOUZA SILVA CABRAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT (autos n. 1002854-42.2022.811.0051), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado – diante da quantidade de droga apreendida –, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo cometimento do
crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca o reajuste da pena privativa de liberdade, para que seja valorada a primariedade do agente e, na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pugna ainda pela modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto. Por fim, reclama a restituição do veículo apreendido, sob o argumento de que o automóvel é alugado, “
não interessa mais ao processo e não tem nenhuma relevância para a instrução do feito”
[doc. digital n. 154547046].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 154547049].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo “
conhecimento parcial do apelo e, nessa extensão, pelo seu não provimento, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado
” [doc. digital n. 159724691].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002854-42.2022.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à revisão das dosimetrias impostas na sentença.

A defesa almeja seja considerada no cálculo dosimétrico a primariedade do agente e, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea. Além disso, busca a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto e a restituição do veículo apreendido na ação penal.

No que tange ao reconhecimento da primariedade e confissão espontânea do réu, os pedidos não podem ser conhecidos.

Digo isso porque o juízo singular, na primeira fase dosimétrica levou em consideração à primariedade do agente e manteve neutra a circunstância judicial atinente aos “antecedentes”. Além disso, na segunda fase dosimétrica, reconheceu a confissão espontânea do acusado e reduziu a pena-base na fração de 1/6 (um sexto).

Via de consequência, falta interesse de agir quanto aos pedidos, razão pela qual não conheço do apelo, neste particular.

Quanto ao regime inicial, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão [
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias
], a vultosa quantidade de entorpecente apreendido [280 tabletes de
maconha
, pesando
316.363,18g
] recomenda a fixação do
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] O regime fechado é o mais adequado dada as peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos, o réu haver sido apreendido com grande quantidade de drogas em seu poder - 31,45 kg de maconha. [...]”
(AgRg no HC n. 783.172/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

“
[...] A apreensão de grande quantidade de droga, aproximadamente 199 kg de maconha, constitui fundamentação concreta para fixação de regime mais gravoso. [...]
” (AgRg no AREsp n. 1.942.226/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Por derradeiro, em relação à restituição do veículo apreendido [caminhão M.Benz/LS 1938, de cor branca, ano fabricação/modelo 2001/2001, placa NBT3D85/RO, acoplado ao semirreboque Guerra/AG GR, de cor prata, placa NBF4C23/RO], melhor sorte não lhe assiste.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book ).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade”
(TJ/MT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

Embora a defesa insista que o bem “
não é de propriedade do réu, além de não mais interessar ao processo ou de ter relevância para a instrução criminal”
, certo é que o automóvel foi utilizado para a mercancia ilícita de entorpecentes, haja vista o transporte da grande quantidade de drogas apreendida pelos Policiais Rodoviários Federais.

Nesse contexto, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida de que o veículo foi utilização na consecução do delito, já que restou comprovada estar a droga alocada em diversas caixas, escondidas junto com outras idênticas – contendo sal –, todas acondicionadas no semirreboque do caminhão.

De tal sorte, diante de provas contundentes que o automóvel foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
em parte
do recurso defensivo, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023